Tribunal: TJSP
Processo: 1003801-28.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003801-28.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CRISTINA
NERES CORTEZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ALFA DA PURIFICAÇÃO
PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003801-28.2019.8.26.0005 -Voto no 37.873
2
APELAÇÃO No 1003801-28.2019
APELANTE: Cristina Neres Cortes
APELADA: Alfa da Purificação Pinto
COMARCA: São Paulo F.R. de São Miguel Paulista 4a Vara
Cível
Embargos de terceiro fundados em ordem de despejo. Ação
movida pela ocupante do imóvel contra a locadora Medida
inadequada. Recurso desprovido.
VOTO n.° 37.873
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou improcedentes os embargos de
terceiro interpostos em face de ordem de despejo. O magistrado,
Doutor Mário Daccache, entendeu que a Embargante não
comprovou a propriedade do imóvel, nem a cessão regular da
posse em seu favor. Considerou inadequada a via processual
escolhida pela ocupante do imóvel para obstar a ordem de
despejo. Imputou à Embargante as verbas de sucumbência, com
honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa,
observada a gratuidade de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003801-28.2019.8.26.0005 -Voto no 37.873
3
Apela a Embargante alegando que
a posse do imóvel lhe foi cedida por Leandro Sabino por
R$90.000,00 e desconhece a locação celebrada entre a
Embargada e Jo Pereira da Silva. Insiste na suspensão da ordem
de despejo.
Recurso dispensado de preparo
por ser a Embargante beneficiária da justiça gratuita, tempestivo
e respondido.
É o relatório.
São embargos de terceiro movidos
por Cristina Neres Cortes contra Alfa da Purificação Pinto. A
Embargante alega que está na posse do imóvel desde 2013, após
ter pago R$90.000,00 a Leandro Sabino, dono da antiga
mecânica estabelecida no local. Afirma que se surpreendeu com
a ordem de despejo de Jo Pereira da Silva e ocupantes do imóvel
por desconhecer a locação celebrada entre ele e a Embargada.
Segundo o art. 674, do CPC:
“Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou
ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais
tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá
requerer seu desfazimento ou sua inibição por embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003801-28.2019.8.26.0005 -Voto no 37.873
4
terceiro”.
No caso, não há constrição, nem
ameaça de constrição de bens, antes ordem de despejo expedida
contra o locatário Jo Pereira da Silva e os demais ocupantes do
imóvel, dentre os quais está a Embargante.
Nesse sentido é o entendimento
consolidado no Superior Tribunal de Justiça: “Contra mandado
de despejo não cabem embargos de terceiro porquanto aquele
ato não configura apreensão u constrição judicial e, assim, não
se enquadra nas hipóteses dos art. 1.046 e 1.047 do CPC.”
(REsp 191.274/SC, Min. Fernando Gonçalves, 6a Turma, j.
10/12/98).

Assim,
não
comprovada
a
existência ou iminência da penhora, deve ser reconhecida a falta
de interesse processual da Embargante por inadequação da via
eleita para obstar a ordem de despejo.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso, elevando-se os honorários advocatícios
sucumbenciais para 15% do valor da causa, nos termos do art.
85, §11o, do CPC, observada a gratuidade de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003801-28.2019.8.26.0005 -Voto no 37.873
5
Pedro Baccarat
Relator